Tribunal: TJPA
Processo: 0017484-37.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O ? ROUBO QUALIFICADO E CORRUP?AO DE MENORES ? ABSOLVI??O PELO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA ? AUSENCIA DE COMPROVA??O DA MENORIDADE ? IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a defesa pugne pela absolvi??o ao crime de corrup??o de menores, ante a inexist?ncia de documento id?neo para comprovar a idade do menor, h? documentos h?beis que comprovam a menoridade do adolescente, consoante entendimento majorit?rio da jurisprud?ncia. In casu, consta perante a autoridade policial, qualifica??o do adolescente infrator, no qual se contata que este era menor a ?poca do delito, bem como h? Termo de Audi?ncia de Apresenta??o do menor na 4? Vara da Inf?ncia e Juventude da Capital, que, igualmente, atesta a menoridade do acusado.Portanto, n?o h? que se falar em absolvi??o ao crime de corrup??o de menores. Por outro lado, oportuno mencionar que o crime de roubo qualificado foi cometido com arma branca e a Lei 13.654/2018 excluiu das majorantes do crime de roubo o uso de arma branca. No entanto, mantenho a majorante pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, ? 2?, II, permanecendo, assim, o mesmo quantum de pena fixado pelo magistrado, j? que aplicado no patamar m?nimo de 1/3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: CRISTIANO POMPEU BARBOSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz César Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0017484-37.2014.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇAO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE - IMPROCEDENCIA. 1. Em que pese a defesa pugne pela absolvição ao crime de corrupção de menores, ante a inexistência de documento idôneo para comprovar a idade do menor, há documentos hábeis que comprovam a menoridade do adolescente, consoante entendimento majoritário da jurisprudência. In casu, consta perante a autoridade policial, qualificação do adolescente infrator, no qual se contata que este era menor a época do delito, bem como há Termo de Audiência de Apresentação do menor na 4ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, igualmente, atesta a menoridade do acusado.
Portanto, não há que se falar em absolvição ao crime de corrupção de menores.
Por outro lado, oportuno mencionar que o crime de roubo qualificado foi cometido com arma branca e a Lei 13.654/2018 excluiu das majorantes do crime de roubo o uso de arma branca. No entanto, mantenho a majorante pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, permanecendo, assim, o mesmo quantum de pena fixado pelo magistrado, já que aplicado no patamar mínimo de 1/3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 6º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.
Belém, 15 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: CRISTIANO POMPEU BARBOSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz César Tavares Bibas
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0017484-37.2014.8.14.0401
R e l a t ó r i o

CRISTIANO POMPEU BARBOSA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do
Código Penal Brasileiro, por três vezes, c/c art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia que no dia 31.08.2014 as vítimas, motorista e cobrador de transporte coletivo, estavam trabalhando no ônibus na linha Cremação - Estrada Nova, quando, o acusado, na companhia de um adolescente e no uso de arma branca (faca), subtraíram a renda do ônibus de aproximadamente R$ 250,00, o celular do cobrador e os pertences de um passageiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo julgou procedente a denuncia e condenou Cristiano Pompeu Barbosa a pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do CPB, por três vezes, c/c art. 244-B do ECA.

Inconformado o acusado recorreu da sentença, pugnando pela reforma da decisão para que seja absolvido do crime de corrupção de menores, ante a ausência de comprovação da idade do menor.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em que pese a defesa pugne pela absolvição ao crime de corrupção de menores, ante a inexistência de documento idôneo para comprovar a idade do menor, há documentos hábeis que comprovam a menoridade do adolescente, consoante entendimento majoritário da jurisprudência. Transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPROVAÇÃO DE IDADE. DOCUMENTOS APTOS. PRONTUÁRIO CIVIL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SÚMULA 74/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. (...)
4.
Para o Superior Tribunal de Justiça, documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores.
5. Consta da sentença condenatória que a menoridade do adolescente J C C da S ficou comprovada por meio do prontuário civil (fl. 256), constando inclusive seu número de CPF; e do adolescente G J L R por meio da ocorrência policial juntada aos autos, sendo os referidos documentos hábeis a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ, não havendo, portanto, falar em ausência de prova da conduta praticada pelo agravante.
6
. A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
(AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/8/2019).
7.
A menoridade para fins de tipificação do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade
. Precedentes: HC n. 92.014, Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC n. 121.709, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/6/2014 (STF: HC n. 124.132/MG, Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 17/11/2014).
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1841578/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020)

In casu
, consta perante a autoridade policial, qualificação do adolescente infrator RAEL MULLER SILVESTRE REIS NEGRÃO, no qual se contata que este era menor a época do delito, bem como há Termo de Audiência de Apresentação do menor na 4ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, igualmente, atesta a menoridade do acusado.

Assim dispôs o magistrado na sentença: ¿
Ressalto, derradeiramente, que consta nos autos qualificação do adolescente infrator RAEL MULLER SILVESTRE REIS NEGRÃO perante a autoridade policial e o Juízo da Infância, nos quais se constata que ao tempo do crime era menor de 18 anos de idade, sendo desnecessária a juntada de cópia autenticada de qualquer documento, uma vez que: i) não há suspeita de sua falsidade; ii) o documento original foi apresentado perante a autoridade policial que detém fé pública; e iii) há nos autos outros indicativos de que foi apreendido menor junto com o acusado
¿.

Portanto, não há que se falar em absolvição ao crime de corrupção de menores.

Por outro lado, oportuno mencionar que o crime de roubo qualificado foi cometido com arma branca e a Lei 13.654/2018 excluiu das majorantes do crime de roubo o uso de arma branca. No entanto, mantenho a majorante pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, permanecendo, assim, o mesmo
quantum
de pena fixado pelo magistrado, já que aplicado no patamar mínimo de 1/3.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA